Tribunal: TJES
Processo: 0000241-35.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000241-35.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

APELADO: ANDRE LUIZ DE LACERDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a realização de exame médico e condenando as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de multa por litigância de má-fé e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva estipulante; (ii) analisar a legalidade da negativa de cobertura do exame médico sob a justificativa de carência contratual; e (iii) verificar a existência de dano moral e a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A AFFIX Administradora de Benefícios possui legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que, havendo falha no dever de informação na contratação do plano de saúde, ela integra a cadeia de fornecedores de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4 - A negativa de cobertura do exame médico foi indevida, pois os documentos do contrato de adesão não indicavam claramente a data de início da vigência e da contagem do prazo de carência. Em conformidade com o artigo 47 do CDC, cláusulas contratuais ambíguas ou omissas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a recusa indevida de cobertura configura prática abusiva, justificando a reparação por danos morais. O valor de R$ 10.000,00 é considerado adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Há litigância de má-fé posto que comprovada a alteração posterior de documentos contratuais, configurando adulteração da verdade dos fatos e tentativa de obter vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 47; CPC, arts. 80, II, e 81; Lei nº 9.656/98, art. 16.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSITÊNCIA MÉDICA S.A. e AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, em razão da r. Sentença (fls. 231/236), integrada pela r. Decisão de fl. 298, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
A. B. D. P. D. L. , menor representada pelo genitor ANDRÉ LUIZ DE LACERDA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar outrora deferida, determinando às requeridas, ora Apelantes, que realizassem o exame médico em favor da Apelada, condenando-as ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e multa por litigância de má-fé fixada sem 10% sobre o valor atualizado da causa, condenando-as, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSITÊNCIA MÉDICA S.A.
(fls. 301/315) alega, em síntese, que: I) a vigência do plano de saúde começou na data indicada no contrato, e não na data de adesão, conforme esclarecido nas cláusulas contratuais, mas omitido pelo juiz de primeira instância; II) o período de carência tem um propósito e que a operadora do plano não é obrigada a custear serviços fora desse prazo; III) quando solicitado o exame, ainda estava dentro da carência, justificando a negativa da operadora, que cumpriu com suas obrigações; IV) inexistir ato ilícito, dano ou nexo causal que justifiquem a responsabilidade civil ou a condenação imposta, tendo agido com boa-fé, sendo injusta a condenação por danos morais; V) subsidiariamente, requer a redução do valor de R$ 10.000,00 9dez mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais); VI) deve ser excluída a condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que não houve má-fé nem tentativa de fraude, tendo apenas incluído informações já presentes no contrato.

Por sua vez,
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.,
assevera, às fls. 320/330, sua ilegitimidade
ad causam,
vez que se trata de uma empresa Administradora de Benefícios, e não possui qualquer gerência efetiva diante do contrato de plano de saúde que a apelada aderiu, bem como a inexistência de dano moral e litigância de má-fé, posto que não teve intenção de subverter a verdade dos fatos para se defender.

Regularmente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais (id. 7688455).

Manifestação do Ministério Público em 2º grau pela improcedência dos recursos (id. 8938346).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000241-35.2017.8.08.0048

APELANTES: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSITÊNCIA MÉDICA S.A. E AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

APELADA: A. B. D. P. D. L., menor representada pelo genitor ANDRÉ LUIZ DE LACERDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSITÊNCIA MÉDICA S.A. e AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, em razão da r. Sentença (fls. 231/236), integrada pela r. Decisão de fl. 298, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
A. B. D. P. D. L., menor representada pelo genitor ANDRÉ LUIZ DE LACERDA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar outrora deferida, determinando às requeridas, ora Apelantes, que realizassem o exame médico em favor da Apelada, condenando-as ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e multa por litigância de má-fé fixada sem 10% sobre o valor atualizado da causa, condenando-as, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSITÊNCIA MÉDICA S.A.
(fls.
301/315) alega, em síntese, que: I) a vigência do plano de saúde começou na data indicada no contrato, e não na data de adesão, conforme esclarecido nas cláusulas contratuais, mas omitido pelo juiz de primeira instância; II) o período de carência tem um propósito e que a operadora do plano não é obrigada a custear serviços fora desse prazo; III) quando solicitado o exame, ainda estava dentro da carência, justificando a negativa da operadora, que cumpriu com suas obrigações; IV) inexistir ato ilícito, dano ou nexo causal que justifiquem a responsabilidade civil ou a condenação imposta, tendo

agido com boa-fé, sendo injusta a condenação por danos morais; V) subsidiariamente, requer a redução do valor de R$ 10.000,00 9dez mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais); VI) deve ser excluída a condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que não houve má-fé nem tentativa de fraude, tendo apenas incluído informações já presentes no contrato.

Por sua vez,
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.,
assevera, às fls. 320/330, sua ilegitimidade
ad causam,
vez que se trata de uma empresa Administradora de Benefícios, e não possui qualquer gerência efetiva diante do contrato de plano de saúde que a apelada aderiu, bem como a inexistência de dano moral e litigância de má-fé, posto que não teve intenção de subverter a verdade dos fatos para se defender.

Regularmente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais (id. 7688455).

Manifestação do Ministério Público em 2º grau pela improcedência dos recursos (id. 8938346).

Pois bem.

Cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela antecipada” ajuizada por A.B.D.P.D.L. em face de SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS alegando ter aderido ao plano de assistência médica personalizado de adesão código ANS 464.007/11-1, junto à SAMP através da empresa AFFIX, em 22/09/2016.

Afirma que em 29/12/2016 foi requerido o exame de exame de ultrassonografia abdominal total, que foi negado pela SAMP sob o argumento de ainda estar em período trimestral de carência.

Asseveram que os genitores da requerente não foram informados durante a contratação que haveria um lapso temporal entre o pagamento da primeira parcela e o início da vigência do plano, tanto que a corretora não preencheu o campo “início da vigência” no momento da formalização do contrato.

De plano, com relação à ilegitimidade passiva alegada pela estipulante

AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
,
ressalte-se que a

legitimidade
ad causam
depende do vínculo existente entre os sujeitos da ação, bem como o destes sujeitos com a causa (objeto litigioso), de forma que devem figurar polo passivo, via de regra, aqueles que suportarão os efeitos da condenação.

No caso dos planos de saúde coletivos, a estipulante é a pessoa jurídica que disponibiliza o plano de saúde em proveito do grupo que a ela se vincula, representando um intermediário ou mandatário, e não um preposto da operadora de plano de saúde.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a empresa estipulante, em princípio, não possui legitimidade para figurar no polo passivo, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e não da operadora.

Todavia, havendo alegação de falha no dever de informação no momento da contratação, como ocorre
in casu
, a administradora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por fazer parte da cadeia de fornecedores de serviço responsável por levar o plano de saúde até a consumidora autora, nos termos do artigo 14, CDC.

Com relação à ilegalidade da negativa de realização do exame médico da Autora/Apelada, entendo que não merece reparos a r. Sentença vergastada.

Consoante o acima narrado, a controvérsia diz respeito a indicação clara e precisa da vigência do contrato de adesão do plano de saúde contratado pela ora Recorrida, bem como do início do prazo de carência de 90 (noventa) dias previsto no contrato para a realização do exame médico requerido.

A Lei nº 9.656/98 dispõe em seu artigo 16, que os contratos de planos de saúde devem conter dispositivos que indiquem, com clareza, as condições de admissão, os períodos de carência, e o início de sua vigência, senão vejamos:

[...] Art. 16.

Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

I - as condições de admissão;

II - o início da vigência;

III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;

IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15;

V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;

VI - os eventos cobertos e excluídos;

VII - o regime, ou tipo de contratação:

a) individual ou familiar;

b) coletivo empresarial; ou

c) coletivo por adesão;

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;

IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;

X - a área geográfica de abrangência;

XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.

XII - número de registro na ANS.

Parágrafo único.

A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, além de material explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e obrigações. [...]

Infere-se, da cópia original da “Proposta de Adesão” colacionada pela Autora/Apelada às fls. 151/157, que o campo referente ao “início da vigência”, constante na “Pág. 1/8”, não foi preenchido pela estipulante, sendo entregue em branco (fl. 151), havendo referência à entrada em vigência da avença apenas na “Cláusula 6”, que dispõe sobre “Forma de Pagamento” - “Pág. 2/8” (fl. 152).

Os ora Apelantes sustentam, por sua vez, que referida cláusula seria suficiente para indicar o início de vigência do contrato, bem como o início da contagem do prazo de carência ao qual estava submetido, porquanto ali delineado que nos contratos com data de adesão entre os dias 16 a 31, a vigência se daria no dia 15 do 1º mês subsequente.

Contudo, entendo que tal cláusula não possui a clareza necessária determinada tanto na legislação específica, quanto no dever de informação à que se submetem os contratos consumeristas, mormente porque trata do pagamento da avença, não havendo ressalva expressa, no campo específico para tal, acerca da postergação do início da contagem do prazo de carência, estabelecido de forma unilateral pela prestadora de serviços de saúde, para os dias 1º ou 15 do mês subsequente, a depender da data em que o usuário assinou o contrato de adesão.

Ademais, a “Cláusula 12”, inserta à Pág. 3/8 (fl. 153) dispõe expressamente que início da carência se dará a partir da data de vigência prevista na “página 01” da proposta de Adesão, justamente o campo que deixou de ser preenchido pelas Apelantes. Senão vejamos:

“12. Os prazos de carência são períodos nos quais nem eu nem meu(s) beneficiário(s) dependente(s) teremos direito a determinadas coberturas, mesmo que em dia com o pagamento dos benefícios. Haverá prazos de carência para utilização dos benefícios conforme a tabela indicativa abaixo. Para efeitos de isenção de carências, devem-se observar as normas regulamentares da ANS e a legislação em vigor.

Os períodos de carência especificados nos quadros abaixo deverão ser contados a partir do início da vigência do plano de saúde, conforme indicado na página 01 desta proposta”.

(grifo no original)

Destarte, à luz do previsto no artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, e inexistindo menção expressa à data de início da contagem do prazo de carência e vigência contratual, deve ser considerado para tanto a data em que efetivada a adesão, qual seja, o dia 22.09.2016.

Diante de tais circunstâncias, ultrapassados os 90 (noventa) dias de carência contratuais, a recusa na prestação revela-se indevida.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. MORTE DO SEGURADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. ART. 85, §2º, DO CPC/2015. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente.

2. Rever o valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais demandaria análise de fatos e provas dos autos, salvo quando este se revelar irrisório ou exorbitante, o que não é a hipótese em apreço.

3. A condenação por danos morais, arbitrada na origem em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) para cada autor, devido a recusa da seguradora à cobertura da internação do falecido nas novas condições de acomodação, não destoa dos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível, por meio de recurso especial, rever os critérios de justiça e razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, haja vista tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto, excetuadas as hipóteses em que o valor se afigura manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na espécie.

5. É incabível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, requerida nas contrarrazões, pois a referida penalidade não é automática, por não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.468.850/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.

2. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais.

3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.441.772/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Com relação ao
quantum
fixado a título de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”.
(grifos nossos)

Assim, na hipótese dos autos, e à vista dos elementos constantes do processo, atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes e, em especial, o respectivo grau de culpa, penso que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável para efeito de indenização do dano moral suportado pela Apelada, mormente por tratar-se de montante que se encontra em consonância com os critérios estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos excertos supra citados.

Por derradeiro, no que pertine à condenação dos Apelantes por litigância de má-fé, tampouco merece trânsito a irresignação.

Consoante se denota dos documentos acostados aos autos, a ora Apelada colacionou às fls. 151/157, sua via original da Proposta de Adesão nº 0567383, em que os campos designados para preenchimento da “
Entidade
” e “
Início da Vigência
” encontram-se em branco. Lado outro, a Apelada AFFIX trouxe o instrumento de fls. 182/189, que apesar de tratar do mesmo contrato, encontra-se devidamente subscrito, trazendo como “
Entidade: FNEL”
e “
Início da Vigência: 15/10/2016
”, denotando-se preenchimento posterior das cláusulas na via que permaneceu retida com os fornecedores do serviço.

Tal fato denota verdadeira alteração de documentação, e adulteração da verdade dos fatos, a ensejar a aplicação do disposto nos artigos 80, inciso II e 81 do Código de Processo Civil, especificamente em razão de sua intenção em obter vantagem processual indevida, posto que a existência de indicação clara da data do início do contrato na Proposta de Adesão seria capaz de inquinar o direito autoral.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada para 20% sobre o valor da condenação, em razão do total improvimento dos recursos, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 18.11.2024

Voto: Acompanho o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões